Tribunal: TJMT
Processo: 1029182-90.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029182-90.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 062.105.591-31 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), SANDRA DE CARVALHO - CPF: 044.269.271-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP)
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADAS –

SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

–

É
inviável cogitar as absolvições do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustadas pelos agentes delitivos;

–
Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

APELANTES:

JEFFERSON SANTOS DE SOUZA

SANDRA DE CARVALHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
JEFFERSON SANTOS DE SOUZA
e
SANDRA DE CARVALHO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1029182-90.2021.8.11.0003 (PJe), julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e os
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, impondo ao
primeiro
a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
,
no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato e, à
segunda
, a reprimenda de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 155170265
, o causídico aduz não estarem comprovadas as autorias do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor dos acusados
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 155170270
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 159091185,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aqueles que tinham capacidade e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado conjuntamente por
JEFFERSON SANTOS DE SOUZA
e
SANDRA DE CARVALHO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que os apelantes foram denunciados e condenados apenas pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
[
tráfico de drogas
]
, porque, no dia
18 de novembro 2021
, por volta das 17h02, na Rua Tancredo Neves, Bairro Vila União, na cidade de Rondonópolis-MT,
guardavam, mantinham em depósito
e
vendiam

05 (cinco) porções de maconha equivalentes a 22,5g (vinte dois gramas e cinquenta centigramas), 02 (duas) porções de cocaína, pesando 1,80g (uma grama e oitenta centigramas) e 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, com massa de 0,95g (noventa e cinco centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
(Denúncia – ID 155170166, pág. 2).

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

Como único estandarte recursal, o causídico objetiva
a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 155170157, pág. 1), pelo boletim de ocorrência (ID 155170157, págs. 5-8), pelo auto de apreensão (ID 155170157, pág. 13), pelo laudo preliminar de constatação (ID 155170157, págs. 46-47), pelo laudo pericial definitivo (ID 155170207, Págs. 1-6) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
05 (cinco) porções de maconha
, com peso total de
22,5g (vinte e dois gramas e cinquenta centigramas)
,
02 (duas) porções, na forma de “petecas”, de cocaína, pesando 1,80g (um grama e oitenta centigramas)
e
05 (cinco) “pedrinhas” de cocaína, com massa líquida de 0,95g (noventa e cinco centigramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

As
autorias
, por sua vez, restam claras em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos dos investigadores de polícia
Nilton Nunes dos Santos
e
Fernanda Sirilo de Rezende

em juízo

(relatório de mídias, ID 155170235)
, a Polícia Civil estava investigando o suspeito conhecido como “Pelé” [
Adeblandes Joaquim da Silva – Ação Penal nº. 1018613-30.2021.8.11.0003
] e lograram êxito em prendê-lo em flagrante delito. Discorreram que após a aludida prisão, as investigações continuaram naquela região, tendo sido mapeado os pontos de comercialização de substâncias ilícitas, assim como mantido o monitoramento naquela localidade. Aduziram que cinco dias antes do fato ora apurado, receberam informações que os sobrinhos do acusado “
Pelé
” – os ora recorrentes – haviam assumido o ponto de venda de drogas pertencente ao aludido tio. Diante desse cenário, foi realizado o monitoramento durante esses cinco dias, ocasião em que visualizaram intensa movimentação de usuários, os quais chegavam e saíam rapidamente do local.

Os agentes estatais ainda indigitaram que a equipe policial percebeu movimentação típica de tráfico de drogas, motivo pelo qual prosseguiram com o monitoramento no decorrer dos dias. Assim, diante da precisão das informações recebidas, do histórico do local [de ponto de venda de drogas] e da dinâmica da situação, realizaram a abordagem dos suspeitos e avistaram-nos dispensarem os entorpecentes próximo a uma árvore. Disseram que com ambos os recorrentes foram encontrados numerário, bem como localizada 05 (cinco) “pedras” de pasta base de cocaína nas proximidades onde estavam sentados, embaixo do pé de Oiti. Na sequência, foram realizadas buscas no imóvel, oportunidade em que foi possível visualizar, ao adentrar na residência, porções de maconha e cocaína, devidamente embaladas e prontas para comercialização, em cima de uma cômoda, além de apetrechos ligados à mercancia, como gilete e faca com resquícios de drogas.

Referidas testemunhas acrescentaram que durante as buscas no local, surgiram dois indivíduos (usuários de entorpecentes) para comprar drogas com os acusados Sandra e Jefferson e, em revista pessoal nesses rapazes, foi encontrado dinheiro. Enfatizaram que durante entrevista com os dois usuários de drogas, ambos disseram que compravam com frequência entorpecentes com os recorrentes, motivo pelo qual foram encaminhados à delegacia para esclarecimentos.

A investigadora de polícia
Fernanda
detalhou ainda que os acusados
SANDRA
e
JEFFERSON
ficavam em frente à residência, embaixo de um pé de Oiti, sentado em cadeiras e quando chegavam usuários, ambos revezavam para buscar as drogas no interior do imóvel e entregar posteriormente aos compradores/dependentes químicos.
(Relatório de mídias, ID 155170235).

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais civis na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 155170157 – Págs. 09-10 e 15-16), bem como corroboradas pelos testemunhos dos dependentes químicos
Valmir Paiva da Silva
e
Sérgio Pereira dos Santos
, ouvidos apenas perante a autoridade policial (ID 155170157 – Págs. 19 e 25).

Auscultado na fase judicial, ambos os recorrentes mantiveram-se em silêncio (ID 155170157, Págs. 38-40 e 46-47), ao passo que interrogada
SANDRA DE CARVALHO
perante o juízo, negou participação no fato, assim como qualquer ligação com as drogas apreendidas, aduzindo que sequer estava no local, objeto de investigação, muito menos na companhia do acusado
Jefferson
. Afirmou que foi presa na residência do seu genitor e estava na posse do valor de R$27,00 (vinte e sete reais) destinados para comprar tereré. Por sua vez,
JEFFERSON SANTOS
assumiu a propriedade do material ilícito apreendido, que destinada para seu próprio consumo. Afirmou que
Sandra
é sua parente, contudo, desconhece qual o grau de parentesco que possuem, acrescentando que
Adeblandes
é irmão da sua avó.
(Relatório de mídias, ID 155170235).

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa dos apelantes em firmarem a tese de que não praticavam a traficância de drogas, é evidente que
as versões por eles apresentadas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque as negativas de autoria, por si só, são manifestamente desprovidas de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear as versões apresentadas na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que o local – a residência que pertencia anteriormente ao tio dos réus [
Adeblandes, condenado por tráfico de drogas nos autos nº.
1018613-30.2021.8.11.0003
] estava sendo monitorada pela equipe da Polícia Civil, após recebimento de informações acerca da continuidade da mercancia espúria promovida pelos sobrinhos, ora acusados, depois da prisão do aludido parente
. Naquela localidade, os apelantes foram abordados pela guarnição policial, aprendido numerários em suas posses, entorpecentes por eles dispensados antes da chegada da polícia e no interior do imóvel, localizada mais substâncias proscritas, além de apetrechos comumente utilizados na mercancia (gilete e faca com resquícios de drogas), encontrados assim a totalidade de
05 (cinco) porções de maconha, com peso total de 22,5g (vinte e dois gramas e cinquenta centigramas), 02 (duas) porções, na forma de “petecas”, de cocaína, pesando 1,80g (um grama e oitenta centigramas) e 05 (cinco) “pedrinhas” de cocaína, com massa líquida de 0,95g (noventa e cinco centigramas)
.

Dessa forma,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e as provas testemunhais judicializadas autorizam concluir, com segurança, que os apelantes
guardavam, mantinham em depósito
e
vendiam
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada por eles e, em atividade de investigação [monitoramento do local], os policiais civis lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido diversidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e
confirmada em juízo
.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
diversidade
e
quantidade
de porções de drogas apreendidas –
05 (cinco) porções de maconha [22,5g (vinte e dois gramas e cinquenta centigramas)], 02 (duas) porções, na forma de “petecas”, de cocaína, [1,80g (um grama e oitenta centigramas)] e 05 (cinco) “pedrinhas” de cocaína, [0,95g (noventa e cinco centigramas)]
,

como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: diligências policiais realizadas após comunicação apócrifa de crime, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se a abordagem dos acusados no local denunciado, indicado como ponto de comércio e consumo ilegal de drogas.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo de absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal dos réus
JEFFERSON SANTOS DE SOUZA
e
SANDRA DE CARVALHO
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
JEFFERSON SANTOS DE SOUZA
e
SANDRA DE CARVALHO
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1029182-90.2021.8.11.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023